Tribunal: TJDFT
Processo: 0008049-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Flagrante delito. Depoimentos policiais. Provas.
1 – As circunstâncias do flagrante -- em local conhecido pelo tráfico de drogas, posse de drogas em pequenas porções, apreensão de dinheiro, seguida da apreensão de drogas com usuário, que afirmou tê-las adquirido do embargante -- são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Embargos infringentes não providos.